Tribunal: TJBA
Processo: 8052171-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052171-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVAN SANCHES FERREIRA JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. MATÉRIA ARGUÍVEL EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou conhecimento a agravo de instrumento interposto em face de despacho que anunciou o julgamento antecipado da lide, com intimação das partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos autos de ação indenizatória por supostos danos ambientais decorrentes da operação de usina hidrelétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o despacho que anuncia o julgamento antecipado da lide, com intimação das partes para manifestação, possui natureza de decisão interlocutória agravável, seja por enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pronunciamento judicial que se limita a anunciar o julgamento antecipado da lide, sem indeferir expressamente pedido de produção de prova, oportunizando às partes prazo para manifestação em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, constitui mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório e insuscetível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.

4 - A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988, pressupõe a demonstração de urgência qualificada, consistente na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não bastando a mera alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa.

5 - A questão relativa ao alegado cerceamento de defesa por suposto indeferimento de provas pode ser deduzida como preliminar do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não se verificando a inutilidade do provimento jurisdicional que autorize a mitigação do rol taxativo.

6 - Não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o recurso, embora improcedente, está fundamentado em tese jurídica firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, demandando análise das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, art. 1.001
e
1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, Tema 988;

- TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041490-11.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus;

- TJ-BA, Agravo Interno nº 8040125-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO CÍVEL
n.
8052171-06.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ERIVAN SANCHES FERREIRA JUNIOR e outros
e parte Agravada
VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.